Tribunal: TJBA
Processo: 0545278-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545278-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA Advogado(s): BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ APELADO: KRYSTALINE VIAGENS E TURISMO LTDA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com base no reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. A execução, ajuizada em 2015, teve uma citação infrutífera em 2018, seguida por pedido de consulta ao sistema INFOJUD. A citação da Executada foi efetivada com sucesso em 2021, mas o juízo de primeiro grau considerou a ocorrência da prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente, analisando-se: a) a existência de inércia por parte da parte Exequente; b) a interrupção do prazo prescricional pela citação válida; e c) a responsabilidade pela demora no trâmite processual. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente exige, como pressuposto, a inércia do credor por período superior ao prazo de prescrição do direito material, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1. No caso, a parte Exequente demonstrou conduta diligente ao requerer pesquisas e promover os atos necessários à citação da parte Executada, afastando o requisito da inércia. 4. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Não se verificou o decurso desse prazo entre as diligências promovidas pela parte Exequente. 5. A citação válida da parte Executada, ocorrida em 14 de abril de 2021, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo seus efeitos e tornando incabível a posterior declaração de extinção do feito por esse motivo. 6. A demora entre o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD, em 2018, e a sua efetivação, em 2020, não pode ser imputada à parte credora, mas sim aos mecanismos do serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, considerando-se a revelia da parte Executada. Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia prolongada e injustificada da parte credora, o que não se configura quando esta promove todas as diligências que lhe competem para a localização e citação da parte devedora. 2. A demora no trâmite processual, decorrente exclusivamente dos mecanismos do Poder Judiciário, atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, não podendo prejudicar a parte diligente. 3. A citação válida, ainda que ocorrida após longo período de busca, interrompe o prazo prescricional e impede a extinção da execução por prescrição intercorrente." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0545278-27.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante SALVATUR SALVADOR TURISMO LTDA. e como Apelada KRYSTALINE VIAGENS E TURISMO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da execução, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça